Tribunal: TJDFT
Processo: 0722980-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por escopo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Embargos de declaração interpostos contra o acórdão que deu parcial provimento aos embargos de declaração anteriormente interpostos.
3. Acórdão foi omisso em relação à interposição de embargos de declaração contra a decisão que encerrou a então "ação de protesto". 3.1. Ressalte-se o efeito interruptivo ocasionado pela propositura dos embargos de declaração, que, ao interromper o prazo para a interposição de recurso, posterga a preclusão da decisão impugnada, nos termos do art. 1026 do Código de Processo Civil.
4. Verificada a alegada omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o escopo de correção do vício apontado.
5. Embargos de declaração providos.
6. Acórdão reformado para negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado.